Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-29.2020.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-29.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS GOMES - CPF: 872.447.131-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO -
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c

Repetição Indébito e Danos Morais
– CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA –
VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.

Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº

1000634-29.2020.8.11.0023

Apelante
: MARIA DE JESUS GOMES

Apelado
: BANCO BMG S/A

2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Apelação interposta por
MARIA DE JESUS GOMES
.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c

Repetição Indébito e Danos Morais, proposta por
MARIA DE JESUS GOMES
em

desfavor de
BANCO BMG S/A

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 1% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id 127756710): busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver afastada a condenação de litigância de má-fé imposta à autora. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 127756715).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação interposta por
MARIA DE JESUS GOMES
.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c

Repetição Indébito e Danos Morais, proposta por
MARIA DE JESUS GOMES
em

desfavor de
BANCO BMG S/A

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 1% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A lide objetiva a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito supostamente não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim afastar a condenação de litigância de má-fé
.

Pois bem. No que concerne à questão da penalização por litigância de má-fé, sabe-se que para caracterizá-la é imprescindível que a conduta da parte se enquadre às hipóteses delineadas no art. 80 do CPC.

A sentença aplicou a pena, por entender que a ora recorrente teria alterado a verdade dos fatos, fazendo afirmação falsa ao negar a existência de contratação com o requerido.

Efetivamente a documentação apresentada demonstra a existência da contratação pela parte, portanto a pena aplicada há de ser mantida, porquanto a autora recorrente formulou pretensão temerária, na medida em que ajuizou seu pedido afirmando ao juízo que não teria firmado o empréstimo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação
da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1000211-20.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO REGULAR – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.
Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
(TJMT - N.U 1015114-70.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Ademais, o valor fixado é adequado e por isso deve ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022